Tribunal: TJES
Processo: 5050379-46.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050379-46.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: FRANCINE VIEIRA BRECIANI e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
GOL LINHAS AEREAS S.A.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo do 6º Juizado Especial Cível de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de danos morais (R$ 8.000,00 para o autor
ALDO VIALE
e R$ 4.000,00 para a autora
FRANCINE VIEIRA BRECIANI
).

Na origem, os autores alegam que adquiriram passagens aéreas para Buenos Aires com o objetivo específico de celebrar o 80º aniversário do pai do primeiro autor. Narram que, após transtornos no check-in relativos ao embarque da filha menor, o voo foi cancelado quando já estavam a bordo. Sustentam que a ré falhou no dever de assistência e, crucialmente, recusou-se a reacomodá-los em voo da Turkish Airlines que partiria no mesmo dia, impondo reacomodação apenas para o dia seguinte, o que resultou em atraso superior a 24 horas e na perda total do evento familiar.

O magistrado sentenciante reconheceu a falha na prestação do serviço, fundamentando que o transportador responde objetivamente pelos riscos da atividade. Entendeu que o atraso e a perda do compromisso familiar de grande relevância sentimental extrapolaram o mero aborrecimento, fixando a indenização com base na proporcionalidade.

Em suas razões do Recurso Inominado (ID 17415323), a recorrente GOL insurge-se contra a sentença alegando, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito ante o Tema 1.417 do STF. No mérito, sustenta a ocorrência de caso fortuito/força maior devido a problemas na infraestrutura aeroportuária (greve no Aeroparque e condições climáticas), o que excluiria sua responsabilidade. Afirma ter prestado a assistência devida e nega a existência de abalo moral indenizável. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões (ID 17415327) os recorridos defendem a manutenção da sentença. Suscitam o distinguishing quanto ao Tema 1.417 STF, argumentando que a falha discutida é de fortuito interno (logística e assistência). Reforçam que a ré violou o art. 28, I, da Resolução 400 da ANAC ao negar reacomodação em voo de terceiro disponível no mesmo dia, priorizando acordos comerciais em detrimento do direito do passageiro.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

O recurso é próprio, tempestivo e devidamente preparado. Dele conheço.

DA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO - TEMA 1.417 STF (
Distinguishing
)

Rejeito o pedido de sobreestamento. A suspensão determinada pelo STF no Tema 1.417 cinge-se à discussão sobre a prevalência de normas em casos de fortuito externo ou força maior. No caso em tela, o dano decorreu de falhas operacionais e, especificamente, da má gestão da reacomodação dos passageiros, o que a jurisprudência pacífica classifica como fortuito interno (risco do negócio). Portanto, a hipótese fática se distingue da matéria constitucional afetada.

No mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a judiciosa sentença proferida pelo Juízo singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do transportador aéreo (art. 14, CDC).

É cediço que problemas operacionais, de manutenção, de gerenciamento de malha aérea, problemas relativos à infraestrutura aeroportuária ou decorrentes da lotação do tráfego aéreo, são falhas previsíveis e relacionadas à organização e logística da própria empresa e do sistema em que ela atua. Tais fatos não são alheios à atividade da transportadora e não possuem o condão de romper o nexo de causalidade para afastar sua responsabilidade perante o consumidor. A exclusão de responsabilidade por força maior (art. 737, CC) ou fortuito externo (art. 256, § 1º, II, do CBA) só se daria em eventos totalmente estranhos e inevitáveis, como uma catástrofe natural, o que não é o caso.

Com efeito, a simples alegação de problemas na infraestrutura aeroportuária em Buenos Aires não socorre a recorrente. Incidindo a responsabilidade objetiva, cabia à empresa demonstrar que esgotou os meios para mitigar o dano. Ficou comprovado, contudo, que a ré recusou a reacomodação dos autores em voo de companhia congênere (Turkish Airlines) disponível no mesmo dia, optando por mantê-los retidos por mais de 24 horas apenas para utilizar malha própria ou de parceiras. Tal conduta afronta o art. 28, inciso I, da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

O dano moral restou configurado pela frustração de um projeto existencial e familiar: a comemoração de 80 anos do genitor. A ausência em evento de tal magnitude, por culpa exclusiva da má gestão logística do transportador, gera sofrimento que ultrapassa o dissabor cotidiano.

Quanto ao valor da indenização, os montantes de R$ 8.000,00 e R$ 4.000,00 guardam estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor maior destinado ao filho (primeiro autor) justifica-se pela relação direta de parentesco com o aniversariante. A quantia atende ao caráter punitivo-pedagógico e à capacidade econômica da recorrente, sem implicar enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Sem maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)